Tribunal: TJDFT
Processo: 0700614-98.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. LAUDO MÉDICO. ESGOTAMENTO DE MEIOS EXTRA-HOSPITALARES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXCEPCIONAIS PARA INTERNAÇÃO.
1. Levando-se em consideração que a saúde é direito de todos e dever do Estado (Art. 196 da Constituição Federal), bem como que o Relatório Médico emitido por médica do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III Samambaia comprova a necessidade de internação compulsória do paciente em clínica para tratamento de transtorno mental, bem como a insuficiência dos meios extra-hospitalares, impõe-se a confirmação da condenação do Distrito Federal na obrigação de fazer concernente à internação da parte em clínica especializada no tratamento psiquiátrico, nos termos da prescrição médica e em pleno atendimento à Lei no 10.216/01.
2. Negou-se provimento à Remessa Necessária.